Tribunal: TJMT
Processo: 0000519-58.2015.8.11.0004
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0000519-58.2015.8.11.0004

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Perdas e Danos, Reivindicação]

Relator:
Des. JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:
[DES. JOAO FERREIRA FILHO, DES. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGROPECUARIA CRISTINO CORTES S/A. - CNPJ: 02.715.385/0001-07 (APELANTE), LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ADVOGADO), WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA ARRUDA - CPF: 002.642.356-14 (ADVOGADO), WAGNER ALVES DE SANTANA - CPF: 085.898.101-78 (APELANTE), MAURICIO VIEIRA - CPF: 724.069.259-00 (ADVOGADO), COTINGO JOSE DA SILVA MOTA - CPF: 012.637.301-91 (ADVOGADO), COTINGO JOSE DA SILVA MOTA - CPF: 012.637.301-91 (APELADO), THIAGO LUIZ PORTES WENDLING - CPF: 064.216.869-58 (ADVOGADO), MAURICIO VIEIRA - CPF: 724.069.259-00 (ADVOGADO), COTINGO JOSE DA SILVA MOTA - CPF: 012.637.301-91 (ADVOGADO), MCM AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 20.409.620/0001-96 (APELADO), WAGNER ALVES DE SANTANA - CPF: 085.898.101-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 1.228 DO CÓDIGO CIVIL – INDÍCIOS DE BOA FÉ DA POSSE EXERCIDA PELOS APELADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O êxito da ação reivindicatória, cuja pretensão está assentada no pressuposto da titularidade do domínio, e fundada no direito de sequela do proprietário em relação ao bem, reclama, essencialmente, em objetiva síntese, que o autor comprove a reunião de três elementos: (I) domínio; (II) individualização da coisa e (III) posse injusta do réu (CC, art. 1.228). 2. No caso, não foi comprovada a posse injusta dos apelados sobre a área objeto da controvérsia, o que impede a procedência do pedido inicial, razão pela qual não merece reparo a sentença hostilizada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AGROPECUARIA CRISTINO CORTES S/A., contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação “
Reivindicatória
”

(Proc. no0000519-58.2015.8.11.0004), ajuizada pela apelante contra COTINGO JOSE DA SILVA MOTA e MCM AGROPECUARIA LTDA - EPP, julgou improcedente o pedido autoral, por considerar que “
a aquisição da posse da área discutida reputa-se de boa-fé e se encontra escorada em justo título consistente em cadeia contratual e, ainda que estes não tenham sido registrados à margem da matrícula do imóvel, recebendo, portanto, proteção possessória e limitando os poderes do titular registral do bem, gera para a parte demandada justa expectativa na aquisição do domínio
”. A r. sentença ainda condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. no 178924447).

A apelante afirma que “
estava “arrendada” uma área de 450 há, mediante contrato escrito e firmado em 25 de fevereiro de 2008, entre as partes, com prazo de 05 (cinco) anos, com termo final para 25/05/2014
” sendo que, a cláusula 11a do contrato de arrendamento previa que “
ao findar o contrato, NÃO HAVERIA RENOVAÇÃO e o arrendatário / requerido, restituiria o imóvel IMEDIATAMENTE, independentemente de aviso ou notificação, o que não foi cumprido pelo primeiro requerido
”, que continua “
usando, desde então, indevidamente, a área da empresa autora e toda a estrutura ali implantada há muitos anos, como pastagens, casas, galpão, tulha, enfim, estão os requeridos agindo em flagrante má – fé (...) causando sérios e enormes prejuízos à empresa autora, ocorrendo, assim, perdas e danos de grande monta”.

Alega que “
o requerido cometeu o CRIME DE ADULTERAÇÃO do contrato de Arrendamento, quanto ao prazo e a quantidade de hectares, o que foi denunciado junto ao INDEA/MT, POLICIA CIVIL, vez que, o requerido aumentou unilateralmente de forma criminosa o prazo para 15 anos e aumentou a área para 2.000 há
” ressaltando que “o requerido não é primário nessa senda criminosa”

Aduz que “
em sua defesa, o requerido alegou ter adquirido referida área com origem em dois contratos distintos, sendo um contrato de Honorários Advocatícios e outro em contrato de compra e venda”. No entanto, com relação ao contrato de honorários advocatícios “restou o mesmo impugnado com a “exceção do contrato não cumprido”, forma prevista no artigo 476 do Código Civil e que, nos autos, ficou robustamente provado que o requerido não efetuou, não cumpriu com a sua obrigação, que havia assumido no referido contrato
”. Já com relação outro contrato que originou o alegado e suposto direito do requerido sobre a área em desfile, “
refere – se ao Contrato Particular intitulado de “Declaração de Cessão de Direitos de Meação e Transferência. Ora, ora, esse documento fere de morte o disposto no artigo 1.793 do Código Civil, que estabelece, consoante § 2o e 3o, do citado artigo, que É INEFICAZ a cessão sob qualquer bem da herança, sem prévia autorização judicial do juiz da sucessão, além do que, o caput deste artigo, comanda que tal cessão só pode ser feita por ESCRITURA PÚBLICA, o que não é o caso dos presentes autos
”.

Sustenta que “
esses documentos teveram pedido formalmente para que fosse apresentados na forma original no feito, o que até o presente não foram
” de modo que “
o pedido de arguição de falsidade restou prejudicado, vez que, a perícia só pode ser realizada com o documento original
”.

Pede, pois, o provimento do recurso “
para o fim de reformar a r. Sentença guerreada, invertendo o ônus de sucumbência, dando procedência a ação reivindicatória, nos termos da inicial, com a condenação dos requeridos com os ônus da sucumbência e a arcarem com as perdas e danos, inclusive, reconhecendo que os requeridos são litigantes de má fé
” (cf. Id. no 178923204).

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
WMARLEY LOPES FRANCO, OAB/MT No 3353-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O objeto da lide é o imóvel denominado de “Fazenda Santa Sônia”, localizado atualmente na zona rural do município de Araguaiana/MT, registrado nas matrículas no 69017 e 69018 do SRI da Comarca de Barra do Garças/MT, cuja titularidade do domínio pertence à autora/apelante Agropecuária Cristino Cortes S.A. (cf. Id. no 178924369 - pág. 30/39).

Eis o resumo do quadro fático discutido nestes autos segundo o relatório da sentença apelada,
in verbis
:

“Trata-se de "
ação reivindicatória com pedido de antecipação de tutela em caráter liminar c/c perdas e danos materiais
" ajuizada por
AGROPECUARIA CRISTINO CORTES S/A
representada nos autos por WAGNER ALVES DE SANTANA em face de
COTINGO JOSE DA SILVA MOTA
e
MCM AGROPECUARIA LTDA - EPP
, todos devidamente qualificados nos autos.

Alega a parte autora, na exordial, que o demandado COTINGO JOSE DA SILVA MOTA, mesmo após findado o período estabelecido no contrato de arrendamento, insiste em permanecer na área rural que é de propriedade da parte autora e que a ocupação injusta da área pela parte demandada causa prejuízo de grande monta.

Aponta que o contrato de arrendamento fora firmado no dia 25/02/2008, com prazo de 05 (cinco) anos, sendo fixado ainda o limite de 450ha de terras a serem arrendadas. Contudo, segundo alega a autora, em meados de 2013, tomou ciência de que o demandado COTINGO JOSE DA SILVA MOTA havia adulterado o contrato e apresentado nova via ao INDEA/MT, onde constava o prazo de vigência de 15 (quinze) anos e área de 2.000ha arrendadas.

Desse modo, entendendo estarem presentes todos os requisitos, requereu, em sede de tutela de urgência, a imissão da parte autora na posse da área. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência, bem como a condenação do demandado ao pagamento de multa no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como perdas e danos a serem arbitrados pelo juízo.

A inicial foi recebida, sendo indeferido o pedido de tutela de urgência (id. 53115236 - Pág. 64/65).

Devidamente citado, o demandado COTINGO JOSE DA SILVA MOTA apresentou contestação, suscitando, preliminarmente, a ausência das condições da ação. Aponta que não está na posse da área atualmente, e sim a empresa MCM AGROPECUARIA LTDA - EPP. No mérito, em resumo, alega que em 12/12/2007, adquiriu a área de 2.000ha, discutida nos autos, por meio de prestação de serviços advocatícios e por compra (id. 53115236 - Pág. 79/93).

Na manifestação de id. 53116936 - Pág. 60/68, a parte autora suscitou o litisconsórcio passivo necessário da empresa MCM AGROPECUARIA LTDA - EPP (Fazenda Araguaia).

Foram apensados ao feito os Autos n. 0006714-59.2015.8.11.0004 (Cód.: 205209) (id. 53116936 - Pág. 89).

O demandado COTINGO JOSE DA SILVA MOTA requereu que a petição de impugnação à contestação fosse desentranhada por ser intempestiva (id. 53116936 - Pág. 90/92).

As partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir (id. 53116936 - Pág. 93).

No id. 53115239 - Pág. 19/20, a parte autora reiterou o pedido de inclusão da MCM AGROPECUARIA LTDA - EPP no polo passivo.

A inclusão da demandada MCM AGROPECUARIA LTDA - EPP no polo passivo foi deferida (id. 53115239 - Pág. 24).

Foi apensada ao feito a "tutela provisória de evidência em caráter incidental" de Autos n. 17713-03.2017.8.11.0004 (Cód.: 267557) (id. 53115239 - Pág. 15), e, posteriormente, foi juntada a sentença de extinção do feito, pela não apresentação do pedido principal (id. 53115239 - Pág. 36/41).

Devidamente citada, a MCM AGROPECUARIA LTDA - EPP apresentou resposta, suscitando, preliminarmente, a ilegitimidade da parte autora, por a área pertencer ao Sr. Fábio de Souza. No mérito, em síntese, traz as mesmas alegações do demandado COTINGO JOSE DA SILVA MOTA (id. 53115239 - Pág. 56/105).

A parte autora apresentou réplica à contestação apresentada pela MCM AGROPECUARIA LTDA - EPP (id. 53115239 - Pág. 110 ao id. 53116895 - Pág. 9).

O feito foi saneado, sendo postergada a análise das preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, bem como designada audiência de instrução e julgamento (id. 81426607).

Termo de audiência de instrução e julgamento (id. 84204343).

A parte autora manifestou (id. 84338166).

Os autos vieram-me conclusos.”

Ao enfrentar o mérito da lide, o MM. Juiz julgou improcedente o pedido reivindicatório, sob os seguintes fundamentos:

“O cerne da lide gira em torno do pedido autoral para o reconhecimento da propriedade da fração ideal de 2.000ha do imóvel objeto da Matrícula n. 69.017 do CRI de Barra do Garças/MT, localizado na zona rural do município de Araguaiana/MT, que estaria sendo irregularmente ocupado pela parte demandada, por força de contrato de arrendamento supostamente fraudulento, com datas, metragens e valores adulterados.

A parte demandada, em sua defesa, afirma que possui justo título relativo à aquisição da área.

Na espécie, ainda que a parte autora seja a proprietária do imóvel, nos termos da Matrícula de id. 53115236 - Pág. 30/39, e, ainda que se comprove eventual fraude no contrato de arrendamento que foi o esteio da alegação da autora para a ilegalidade da posse da parte demandada, ao que tudo indica, os títulos que deram causa jurídica à posse do demandado COTINGO JOSE DA SILVA MOTA foram os contratos juntados à contestação, quais sejam:
a)
"
Contrato de prestação de serviços de assessoria jurídica e assistência judiciária
" - Cláusula 3 - REMUNERAÇÃO - PARÁGRAFO PRIMEIRO (id. 53115236 - Pág. 95 ao id. 53116936 - Pág. 4);
b)
"
DECLARAÇÃO DE NEGÓCIO
" - CLÁUSULA SEXTA - Parágrafo Único (id. 53116936 - Pág. 6/19);
c)
"
DECLARAÇÃO DE NEGÓCIO
" - Terceira - (id. 53116936 - Pág. 20/25);
d)
"
Adendo contratual à declaração de negócio
" - CLAUSULA NONA - PARÁGRAFO SEGUNDO (id. 53116936 - Pág. 27/31).

Diante deste cenário, a aquisição da posse da área discutida reputa-se de boa-fé e se encontra escorada em justo título consistente em cadeia contratual e, ainda que estes não tenham sido registrados à margem da matrícula do imóvel, recebendo, portanto, proteção possessória e limitando os poderes do titular registral do bem, gera para a parte demandada justa expectativa na aquisição do domínio.

Destarte, a parte autora também não pleiteou ou invalidou os negócios jurídicos havidos à época da prestação de serviços de assessoria jurídica realizados pelo demandado que tiveram como remuneração justamente a área objeto da lide,

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, e
DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com base no inciso I do art. 487 do CPC.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.”

O êxito da ação reivindicatória, cuja pretensão está assentada no pressuposto da titularidade do domínio, e fundada no direito de sequela do proprietário em relação ao bem, reclama, essencialmente, em objetiva síntese, que o autor comprove a reunião de três elementos: (I) domínio; (II) individualização da coisa e (III) posse injusta do réu (CC, art. 1.228).

Em outras palavras, para que o pedido seja julgado procedente, cabe ao interessado demonstrar ser proprietário da área reivindicada, a sua completa localização, bem como a posse injusta de terceiro.

Sobre o tema, o ilustre civilista Arnaldo Rizzardo faz a seguinte ponderação:

O primeiro pressuposto ou requisito necessário à reivindicação é a propriedade atual do titular. Deverá ele ter o jus possidendi, embora encontre perdido o jus possessionis. (...) O segundo elemento necessário é o tipo de posse exercida pelo réu. (...) O requisito para a ação é a posse injusta do réu, no sentido de falta de amparo ou de um título jurídico. Não tem ele o jus possidendi. (...) O terceiro requisito envolve a individuação do imóvel reivindicando, de modo a identificá-lo perfeitamente (...) (RIZZARDO, Arnaldo. Direito das coisas. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 213/216).

Assim, não basta que a parte demonstre sua condição de titular do domínio sobre a área pretendida; é preciso que aponte a injustiça da permanência do terceiro na posse da coisa por ele titulada, para que seja procedente a demanda reivindicatória.

No caso concreto, em que pese a autora/apelante tenha demonstrado o domínio sobre a área litigiosa, consoante matrículas acostadas no Id. no 178924369 - pág. 30/39, não há evidências quanto à posse injusta exercida pelo recorrido, ônus que incumbia à autora/apelante, nos termos do artigo 373, inciso I, do NCPC.

Especificamente quanto à definição de posse injusta para fins da ação reivindicatória, trago a lição de Francisco Eduardo Loreiro:

“Vale destacar que a expressão injustamente a possua, para efeito reivindicatório, tem sentido mais abrangente do que para simples efeito possessório. Nos termos do art. 1.200 do CC, anteriormente comentado, posse injusta, para efeito possessório, é a marcada pelos vícios de origem da violência, clandestinidade e precariedade. Já para efeito reivindicatório, posse injusta é aquela sem causa jurídica a justificá-la, sem um título, uma razão que permita ao possuidor manter consigo a posse de coisa alheia. Em outras palavras, pode a posse não padecer dos vícios de violência, clandestinidade e precariedade e, ainda assim, ser injusta para efeito reivindicatório. Basta que o possuidor não tenha um título para sua posse. É por isso que não cabe a ação reivindicatória, entre outros, contra o locatário, o comodatário, o credor pignoratício, o devedor-fiduciante, o usufrutuário, pois na vigência dos aludidos negócios ou direitos reais as posses diretas têm causas jurídicas que as justificam, ou seja, não são injustas nem para efeito possessório, nem para efeito petitório. Verifica-se, em resumo, que em determinadas situações o proprietário que tinha e perdeu a posse por ato ilícito de terceiro tem a seu favor a opção de usar tanto a ação reivindicatória como a ação possessória. Pode escorar a ação no direito de propriedade, ou na posse anterior, injustamente perdida. (...) Pode figurar no polo passivo da ação reivindicatória o detentor, possuidor sem causa jurídica que justifique a sua posse, ou mesmo terceiro adquirente de boa-fé. (...) (LOUREIRO, Francisco Eduardo. Código civil comentado; doutrina e jurisprudência. Coordenador Cezar Peluso. 9a ed. Barueri, SP: Manole, 2015, p. 1.131).

Pois bem.

Leitura dos autos mostra que os apelados justificam sua posse através do “Contrato de prestação de serviços de assessoria jurídica e assistência judiciária”, cujo parágrafo primeiro da cláusula 3, que trata remuneração, prevê a escrituração da quantia de 1.000 (mil) hectares do imóvel objeto da lide em contraprestação aos serviços objeto do contrato ao primeiro requerido/apelado (cf. Id. 178924369 – pág. 95/96 e id. no 178924373 – pág. 1/5); da “Declaração de Negócio” vinculada ao Id. no 178924373 – pág. 6/19), que ratifica o direito à quantia de 1.000 (mil) hectares do imóvel objeto da lide como forma de pagamento dos honorários advocatícios devido ao primeiro requerido/apelado; da “Declaração de Negócio” vinculada ao Id. no 178924373 – pág. 20/26), que demonstra a aquisição de mais 1.000 (mil) hectares do imóvel objeto da lide pelo primeiro requerido/apelado; sendo todos os documentos supramencionados assinados pelas partes, pelos anuentes e por testemunhas, com firma reconhecida em cartório.

Ainda, pelo parágrafo segundo da cláusula nona, do “Adendo Contratual à Declaração de Negócio” vinculado ao Id. no 178924373 – pág. 27/31, verifica-se a distribuição e localização das áreas comprometidas pela autora/apelante ao requerido apelado.

E em que pese a alegação da apelante no sentido de que “
com relação ao contrato de honorários advocatícios “restou o mesmo impugnado com a “exceção do contrato não cumprido”, forma prevista no artigo 476 do Código Civil e que, nos autos, ficou robustamente provado que o requerido não efetuou, não cumpriu com a sua obrigação, que havia assumido no referido contrato
” (cf. Id. no 178923204), conforme muito bem assinalado pela MMa. Juíza na sentença “
a parte autora também não pleiteou ou invalidou os negócios jurídicos havidos à época da prestação de serviços de assessoria jurídica realizados pelo demandado que tiveram como remuneração justamente a área objeto da lide
” (cf. Id. no 178924447).

Dessa forma, em razão do que os autos revelam, vê-se que não está comprovada a posse injusta dos apelados sobre a área objeto da controvérsia, o que impede a procedência do pedido inicial, razão pela qual não merece reparo a sentença hostilizada.

Pelo exposto,
desprovejo

o recurso
; e em obediência ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Custas pela apelante.

É como voto.

VOTO

EXMA. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (2a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 12 DE DEZEMBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO PRESENCIAL/HÍBRIDA (VIDEOCONFERÊNCIA) DO DIA 23/01/2024, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E A 2a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) AGUARDA.

SESSÃO DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO VISTA

EXMA. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL):

Pedido vista dos autos mais estudo mais aprofundado, tendo em vista as ponderações do nobre advogado, em sua sustentação oral.

Segundo ele, a empresa Agropecuária Cristino Cortes S/A., ingressou com ação Reivindicatória, alicerçada no fato de que o apelado Contingo José da Silva Mota,
criminosamente,
adulterou o prazo previsto no contrato de arrendamento existente com proprietários anteriores. A par disso, a empresa representou criminalmente. Esclarece que, a respeito, há ação em andamento. Requer a desocupação do imóvel. Acrescentou que o apelado nunca pagou nada pelo arrendamento.

A respeito dos fatos pretéritos envolvendo as ações explicou que o apelado contingo havia sido contratado para prestar serviços advocatícios em favor do espólio (anteriores proprietários); contudo, não foram prestados os serviços e houve a revogação dos poderes. Defende contrato não cumprido; ineficácia e nulidade do documento de Cessão de Direitos Hereditários e alega situação “nova”, que é a impossibilidade de cumprimento da sentença face ao bloqueio integral da área.

Pois bem,

Como bem fundamentado na sentença, embora o apelante tenha comprovado o domínio, ainda que fosse reconhecida a fraude no contrato de arrendamento, a posse do apelado Contigo José da Silva Mota está alicerçada em outras situações, nos documentos: contratos de prestação de serviços de assessoria jurídica e assistência judiciária; duas declarações de negócio e adendo contratual à declaração de negócio. Desse modo, a posse se mostra de justa.

Complementando, o eminente Relator destaca que
“ Leitura dos autos mostra que os apelados justificam sua posse através do “Contrato de prestação de serviços de assessoria jurídica e assistência judiciária”, cujo parágrafo primeiro da cláusula 3, que trata remuneração, prevê a escrituração da quantia de 1.000 (mil) hectares do imóvel objeto da lide em contraprestação aos serviços objeto do contrato ao primeiro requerido/apelado (cf. Id. 178924369 – pág. 95/96 e id. no 178924373 – pág. 1/5); da “Declaração de Negócio” vinculada ao Id. no 178924373 – pág. 6/19), que ratifica o direito à quantia de 1.000 (mil) hectares do imóvel objeto da lide como forma de pagamento dos honorários advocatícios devido ao primeiro requerido/apelado; da “Declaração de Negócio” vinculada ao Id. no 178924373 – pág. 20/26), que demonstra a aquisição de mais 1.000 (mil) hectares do imóvel objeto da lide pelo primeiro requerido/apelado; sendo todos os documentos supramencionados assinados pelas partes, pelos anuentes e por testemunhas, com firma reconhecida em cartório. Ainda, pelo parágrafo segundo da cláusula nona, do “Adendo Contratual à Declaração de Negócio” vinculado ao Id. no 178924373 – pág. 27/31, verifica-se a distribuição e localização das áreas comprometidas pela autora/apelante ao requerido apelado.”.

Ou seja, havendo posse munida de causa jurídica, não há falar em posse injusta, para embasar pleito reivindicatório.

No que tange à tese invocada pelo nobre causídico de “Contrato Não Cumprido”, é fato que não há ação de invalidação dos negócios jurídicos à época da prestação dos serviços de assessoria jurídica, realizados pelo demandado que tiveram como remuneração a área objeto da lide, só havendo revogação de poderes, em 2.009.

Aliás, a alegação de ausência de qualquer pagamento pelo arrendamento, desde 2.008 e a “aceitação” por cerca de 7 anos (até a interposição da presente demanda), só corrobora o entendimento de posse justa e contrato de arrendamento simulado (tese da contestação), consubstanciada nos documentos já mencionados.

Se não bastasse, acrescento que a própria notificação extrajudicial, do Sr Wagner Alves de Santana (id. 178924373 - Pág. 76)
em 2.012
faz menção à posse, em razão do contrato de prestação de serviços e não de arrendamento. Para ilustrar transcrevo breve trecho:

“...notifica o Notificado para que desocupe no prazo de 24 (vinte e quatro horas) a área de 2.000 (DOIS MIL HECTARES), conforme consta do contrato de prestação de serviços de assessoria jurídica e assistência judiciária datado de 12 de dezembro de 2.007, e que cujos serviços não foram executados e que cuja procuração “ad judicia” foi revogada nos autos do processo de inventário de Ladislau Cristino Cortes e Regina Barbosa Cortes...”.

Também, quanto à alegada ineficácia da Cessão de Direitos Hereditários, compartilho da mesma ideia do juiz sentenciante e do Relator, de que não foi movida qualquer medida visando a anulação de qualquer ato.

Ademais, a Declaração de Cessão de Direitos de Meação e Transferência é 04 de abril de 2.008, ou seja, posterior ao Contrato de Prestação de Serviços, da Negociação Associativa.

Por fim, quanto ao fato novo
“impossibilidade de cumprimento da sentença”,
ao fundamento de que o imóvel está integralmente bloqueado por decisão judicial envolvendo outra situação, caberá o beneficiário da ordem judicial, caso se sinta prejudicado, apresentar as medidas cabíveis, mas, não o apelante invocar direito alheio em nome próprio.

Ante todo exposto, não me restam dúvidas em acompanhar o Relator, em ambos os casos,
para desprover os recursos.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (2a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024